Tribunal: STF
Processo: Rcl 77368
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 347. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por G H F, em 17.3.2025, contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Sexta RAJ da comarca de Ribeirão Preto/SP, que, no Pedido de Providências n. 00000231-23.2025.8.26.0496, teria descumprido o julgado deste Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347.



    2. O reclamante narra que “foi denunciado e processado como incurso no artigo 217-A, por infração ao artigo 217-A, parágrafo § 1.º, c.c. o artigo 226, inciso II (tio), por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, foi condenado à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado”, e “encontra-se recolhido na Penitenciária 2 de Serra Azul/SP” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “o Diretor da Penitenciária II de Serra Azul/SP, incluiu o ora reclamante no isolamento (seguro) ao argumento de que : ‘O Próprio sentenciado solicitou essa medida, alegando não ter convívio junto aos demais presos do raio onde se encontrava’”, mas “o Diretor da Referida Penitenciária o removeu para o chamado ‘seguro’, pois, teria denunciado a ‘casa’ juntamente com outros presos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta “ser privado de alimentação, bebida, roupa, kit higiene, visitas; Que está recluso e incomunicável por 33 dias; Que não sabe os motivos para a inclusão no seguro; Que foi forçado a assinar o termo de inclusão de seguro, pois, caso contrário seria incluído ‘falta grave’ no prontuário (ficha); Que apresenta orelhas, ansiedade, insônia, nervosismo e estresse; que embora a conversa com o Advogado seja pessoal, confidencial e reservada, não quis declinar os nomes dos responsáveis pelo deboche, pois, não sabe do que eles são capazes de fazer; Que no seguro se contra recolhido com outros 2 pessoas sob a legação de que não podem voltar ao ‘raio’ por não ter condições de convívio com os demais presos; Que não possui nenhum problema de convívio com os demais presos de nenhum raio; Que a sua companheira [R F] é a responsável pelas visitas e cuida da sua situação processual; Que afirma que pensou em se matar dado ao sofrimento sofrido, mas, pensou bem antes, pois, tem filhos; Que gostaria que fosse tomado o depoimento pessoal onde se encontra; Que teme pela sanidade e integridade” (sic, fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que “uma punição aplicada de forma coletiva, sem que se individualize a conduta de cada apenado envolvido consiste em odiosa responsabilização objetiva, violadora, a um só tempo, do devido processo legal, da presunção de inocência, da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e do Estado Democrático de Direito. 



    Portanto, deve ser afastada toda e qualquer possibilidade de homologação do procedimento disciplinar aqui debatido” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assevera que “a unidade prisional não está encaminhando o pecúlio para diversos detentos” (fl. 10, e-doc. 1).



    Menciona que “o fornecimento de água potável, alimentação, vestes à população carcerária na citada unidade prisional estão sendo prejudicado, e por conseguinte, pondo em risco a vida e a saúde das pessoas que ali se encontram sob a tutela do Estado” (fl. 12, e-doc. 1).



    Enumera pretensos problemas verificados na unidade prisional (fls. 16-22, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Ex Positis, requer, liminarmente e no mérito, seja declarado o descumprimento, pelo juízo de direito da DEECRIM UR6 de Ribeirão Preto/SP reconhecendo-se o Estado de Coisas Inconstitucional.



    Requer, ainda: 



    01) A distribuição da presente;



    02) O prosseguimento do feito, nos termos dos artigos 13 a 18 da Lei 8.038/1990, intimando-se o reclamado para apresentação das informações no prazo regimental; 



    03) A intimação da Procuradoria-Geral da República para se manifestar; 



    04) A procedência da Presente Reclamação Constitucional, para, reconhecendo a liminar, determinar: 



    O provimento da presente reclamação com a ratificação da liminar deferida assegurando-se o direito líquido e certo do impetrante, invalidando a decisão de arquivamento, determinando o regular andamento do feito, com vistas a proceder à revisão do pedido de arquivamento, assegurando ao impetrante o direito da instauração/adoção de providências ante as violações de direitos humanos e constitucionais perpetrados na Unidade Prisional de Serra Azul 2 realizando as providências e outras mais que se fizerem necessárias para a complementação do quadro probatório em prol da eficiência da persecução penal e da busca da verdade real” (fls. 29-30, e-doc. 1).



    3. Esta reclamação veio-me distribuída por prevenção à Reclamação n. 75.114, de minha relatoria (certidão de distribuição, e-doc. 24).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    5. No ato reclamado, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Sexta RAJ da comarca de Ribeirão Preto/SP determinou o arquivamento do Pedido de Providências n. 0000231-23.2025.8.26.0496, com a seguinte fundamentação:



    “Trata-se de expediente registrado neste Departamento, no âmbito administrativo, no exercício da Corregedoria Permanente da Penitenciária II de Serra Azul, noticiando violação aos direitos dos presos. 



    O Senhor Diretor do estabelecimento prisional prestou informações, conforme ofícios juntados a fls. 70/78, 117/118 e 130/131. 



    Providenciou-se a juntada de oitiva dos servidores da unidade prisional a fls. 136/140, 142/143 e 148/149, do preso [W A F] a fls. 151 e do sentenciado [G H F] a fls. 123. 



    Oportunizou-se a manifestação do Ministério Público. 



    É a síntese do necessário. 



    Fundamento e decido. 



    As alegações constantes da denúncia apresentada não resultaram comprovadas, a despeito da devida apuração realizada.



    Com efeito, a denúncia acerca de violações aos direitos dos presos - coação e agressões físicas - foi veementemente negada pelo Senhor Diretor do estabelecimento prisional. Informou, ademais, que presos, inclusive o reclamante, foram alojados em ala de seguro pessoal a pedido deles, porquanto não foram aceitos pelos ocupantes do raio onde habitavam, bem assim pelos demais. Asseverou, ainda, que enquanto permaneceram na ala de seguro pessoal, os presos receberam visitas e se comunicaram com o mundo exterior. No particular, tais afirmações resultaram confirmadas por depoimentos prestados por outros policiais penais. 



    Quanto à superlotação prisional, a alegação não condiz com as informações prestadas pelo Senhor Diretor da unidade prisional e com os dados oficiais informados pela Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. Além disso, a superlotação prisional, inegavelmente existente em nosso Estado, não pode ser resolvida isoladamente neste procedimento, porque demanda a adoção de políticas públicas e providências de âmbito geral, sob pena, ademais, de onerar ainda mais outros estabelecimentos penais, igualmente superlotados, com a transferência de presos. 



    Relativamente à alimentação, é preparada e servida pelos próprios reclusos a toda população carcerária, seguindo a normatização que padronizou o cardápio das refeições servidas nos estabelecimentos penais, quanto à qualidade e quantidade. 



    No que concerne ao fornecimento de água, não há racionamento, seja para consumo ou limpeza, assegurando-se, também, à toda população carcerária, acesso à água aquecida. Evidentemente, há controle, objetivando impedir o desperdício.



    A par disso, há o fornecimento de bens necessários para satisfação das necessidades materiais dos detentos. 



    A assistência à saúde é devidamente prestada, no próprio estabelecimento penal ou extramuros. 



    Proporciona-se aos presos, ademais, trabalho e assistência educacional, conforme a disponibilidade. 



    Assegura-se o acesso ao pecúlio e a bens enviados por particulares, observando-se, a respeito, as normas de regência. 



    Ainda, quanto ao ingresso de visitantes no presídio, não são submetidos à revista corporal. Há anos, em todos os estabelecimentos penais do Estado de São Paulo, tal controle é realizado exclusivamente por meio de scanner, em abono à dignidade da pessoa humana; inclusive, portanto, na penitenciária em questão. 



    Registre-se, também, que a coação e agressões físicas alegadas encontram diversas contradições nas declarações prestadas pelos próprios presos, de modo a afastar a credibilidade que pudessem merecer. Se não bastasse, resultaram infirmadas pelas informações e depoimentos prestados pelos policias penais. Ou seja, a propósito, não há qualquer indício sério hábil a corroborar as denúncias apresentadas. 



    De consignar-se ainda, que nas inspeções mensais realizadas por Magistrado desta Unidade Regional, bem assim pelo Ministério Público, não se apurou irregularidades na unidade prisional em apreço que pudesse corroborar, de alguma forma, as denúncias em análise. 



    Não se pode ignorar, por fim, que os atos administrativos em geral gozam de presunção juris tantum de legitimidade e de legalidade, a qual, repita-se, não resultou infirmada.



    Em síntese: por qualquer ângulo que se analise a questão, as denúncias apresentadas são desprovidas de fundamento, porquanto não resultaram devidamente comprovadas, não se vislumbrando, portanto, ao menos neste momento, indícios de prática de ilícito administrativo e/ou penal a ensejar providências. 



    Posto isso, determino o ARQUIVAMENTO deste procedimento” (e-doc. 22).



    6. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 374, pela qual este Supremo Tribunal reconheceu “estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, responsável pela violação massiva de direitos fundamentais dos presos”.



    Na inicial desta ação, menciona-se afronta a diversos direitos dos presos da Penitenciária II de Serra Azul/SP.



    Entretanto, o juízo reclamado assentou que “as alegações constantes da denúncia apresentada não resultaram comprovadas, a despeito da devida apuração realizada”.



    7. Para rever a conclusão apresentada pelo juízo reclamado e acolher as alegações do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente, sendo necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    8. Como assentado na Reclamação n. 75.114, ajuizada pelo reclamante, este Supremo Tribunal Federal, em 19.12.2024, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, homologou “o plano Pena Justa, que deve ter sua implementação iniciada; 2) determinou que os Estados e o Distrito Federal iniciem a elaboração de seus planos de ação, que devem ser apresentados ao STF no prazo de 6 (seis) meses, devendo os planos estaduais refletir os 4 (quatro) eixos do Pena Justa, sua estrutura e metodologia de elaboração, no que for pertinente aos Estados e ao Distrito Federal; 3) determinou que os Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, juntamente com os Comitês de Políticas Penais, a União e o DMF/CNJ, deverão orientar o processo de construção dos planos, em diálogo cooperativo com as autoridades estaduais e distritais; e 4) por fim, determinou que o DMF/CNJ deverá enviar para o STF, semestralmente, informes de monitoramento sobre o grau de cumprimento do plano nacional e dos planos estaduais e distrital”.



    Verifica-se, portanto, que o Supremo Tribunal Federal vem atuando no sentido de garantir condições justas e dignas às pessoas em situação de cárcere. 



    9. As alegações apresentadas pelo reclamante evidenciam pretensão de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 20 de março de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora